Tribunal: STF
Processo: HC 238908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maristela Celeste de Araújo de outro, em favor de Vanderlei Machado, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 176.650/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VANDERLEI MACHADO, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do HC n. 5215945-79.2022.8.21.7000 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 17/3/2017, convertida em preventiva, sendo pronunciado e posteriormente condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II (três vezes), no art. 157, § 2º, incisos I e II (três vezes), no art. 180, caput, (duas vezes), no art. 288 do Código Penal, e no art. 14, da Lei 10.826/03 (roubo majorado, homicídio qualificado tentado, receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 47 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente recurso, aponta impossibilidade de aplicação do art. 492, I, alínea “e” ao caso concreto, já que se trata de norma processual penal introduzida somente no ano de 2019 (Lei 13.694), enquanto os fatos imputados ao paciente se sucederam no ano de 2017. 



    Aduz o descabimento do cumprimento antecipado da pena, mesmo que a condenação seja igual ou superior a 15 (quinze) anos e oriunda de Tribunal do Júri. Diz que, embora o teor do dispositivo legal que embasou a decisão realmente permita o cumprimento provisório quando a pena for igual ou superior a 15 (quinze) anos, atualmente, o tema está sob debate no RE 1.235.340/SC, em que foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. 



    Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do recorrente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    O recurso ordinário não foi provido. O agravo regimental seguiu a mesma sorte. O acórdão transitou em julgado em 29.9.2023.



    Nesta Corte, a impetrante requer a revogação da prisão imposta ao paciente, condenado à pena de 47 anos e 11 meses de reclusão.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Quanto ao tema, destaca-se que, a prisão preventiva do agente decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.



    [...]



    Todavia, importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Conforme se observa dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. 



    Nesse contexto, ao revés do sustentado pela defesa, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. 



    Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 



    Nessa linha de ideias, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (eDOC 4)



    Ao contrário do que alega a impetrante, a prisão não foi decretada em razão da condenação, exatamente porque o paciente já estava preso no curso da instrução.



    Verifico, ainda, que a prisão foi decretada em razão do modus operandi do delito e na alta periculosidade do paciente, que já era reincidente quando da prática dos delitos. (eDOC 3, p. 7)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente